Tribunal: TJDFT
Processo: 0709025-50.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO. COBRANÇA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO. DEFESA. INQUIRIÇÃO. TESTEMUNHAS. ARROLAMENTO. INOBSERVÂNCIA. INEXISTENTE. ENTREGA. MÓVEIS. PAGAMENTO. ÔNUS. PROVA. AUTOR. FATOS CONSTITUTIVOS. RÉU. FATOS IMPEDITIVOS. MODIFICATIVOS. EXTINTIVOS. CRITÉRIO. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR. CAUSA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou os pedidos formulados em ação de cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer: i) se o indeferimento da inquirição de testemunhas configurou cerceamento de defesa; ii) se a apelante desincumbiu-se do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito; e iii) o critério para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da produção de prova oral em razão da inobservância do despacho que determinou o arrolamento de testemunhas não configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. A demonstração dos fatos constitutivos do direito é ônus do autor. O réu deve provar apenas a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
5. O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa é proibida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“O ônus da prova é o encargo que a parte tem de trazer à demanda elementos suficientemente aptos a alcançar o êxito daquilo que se propõe”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 341, 370, 373, I e II, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0702971-53.2021.8.07.0019, Rel. Des. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, j. 25.7.2024; TJDFT, ApCiv 0719314-81.2021.8.07.0001, Rel. Des. Diva Lucy De Faria Pereira, Primeira Turma Cível, j. 21.9.2023.